Tribunal: TCU
Processo: 016.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. Quarta etapa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados sobre o andamento da gestão dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) durante o período de crise advindo da pandemia da covid-19, com destaques às seguintes observações levantadas nesta quarta etapa do acompanhamento: 9.1.1. o lucro apurado no resultado do exercício de 2020 dos bancos públicos federais, em relação ao ano de 2019, apresentou redução no Banco do Brasil (30%) e na Caixa Econômica Federal (37%). O Banco da Amazônia apresentou leve contração (3,55%) e o Banco do Nordeste, em sentido inverso, apresentou acréscimo (12,8%): 9.1.1.1. no caso do BB, parte desse impacto pode ser atribuído ao expressivo reforço da provisão adicional para prevenir eventuais efeitos adversos futuros decorrentes da pandemia; 9.1.1.2. em relação à Caixa, os principais fatores podem estar relacionados à existência de receitas extraordinárias ocorridas em 2019, além da redução das receitas de serviços com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrentes da Lei 13.932/2019; 9.1.2. a inadimplência, apurada após os expurgos dos créditos postergados pelas medidas de enfrentamento da pandemia de covid-19, apresentou redução entre o segundo e quarto trimestre de 2020 em todas as instituições financeiras analisadas; 9.1.3. foi observada menor utilização dos benefícios disponibilizados para o setor agropecuário. Por ser considerado serviço essencial, o segmento foi menos impactado pelos lockdowns ocorridos nas diversas cidades e manteve, ou até aumentou, sua produtividade; 9.1.4. o comportamento dos indicadores contábeis dos grandes bancos públicos federais (BB e Caixa) no cenário da covid-19 foi semelhante ao das duas maiores instituições financeiras privadas (Bradesco e Itaú-Unibanco), com queda significativa do lucro líquido apurado no exercício fiscal de 2020, bem como ampliação das suas carteiras de crédito e redução do nível de inadimplência; 9.1.5. Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste realizaram incremento na conta de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) em valor compatível com o aumento de suas carteiras e o risco associado às incertezas do cenário econômico. Em relação à Caixa, não ocorreu aumento prudencial na PCLD, uma vez que a instituição considerou os níveis de risco da carteira e a existência de garantias reais; 9.1.6. constatou-se expressiva execução das medidas de enfrentamento à crise do Covid-19 custeadas pelos recursos do Tesouro Nacional, dos quais se destacam o Auxílio Emergencial (cerca de R$ 295 bilhões), Programa de Manutenção de Emprego e Renda (R$ 33,5 bilhões) e Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (R$ 15,9 bilhões), todos encerrados legalmente em 31/12/2020, porém reativados em suas novas versões no ano de 2021; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.